Tribunal: TCU
Processo: 005.312/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9715/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16; inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas, dar quitação ao responsável, e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.312/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Agapito Coelho da Luz (XXX.052.903-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Capitão Gervásio Oliveira - PI. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Uhelis da Silva Alencar (18542/OAB-PI), representando Agapito Coelho da Luz. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Município de Capitão Gervásio Oliveira/PI (CNPJ 01.612.569/0001- 70) que promova, se ainda não o fez, o recolhimento, em 30 (trinta) dias, aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação da importância de R$ 8.415,06, acrescida de atualização monetária calculada a partir de 10/12/2012 até a efetiva quitação, nos termos da legislação em vigor, em razão da utilização da referida quantia pelo ente municipal para custear despesa incompatível com o objeto do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, ante a realização de pagamento não declarado no Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados, em decorrência de bloqueio judicial do referido valor, em favor do Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região; 1.7.2. dar ciência ao FNDE e ao responsável deste Acórdão e arquivar os autos.